Tribunal: TJSP
Processo: 2146942-64.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA 27a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. ALEGADA OFENSA DO QUE DISPÕE O ENUNCIADO 11, APROVADO PELA TURMA ESPECIAL DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL.

- As decisões dos órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça, as monocráticas inclusive, são decisões do Tribunal, não se prevendo sua subordinação hierárquica ao Órgão Especial desta Corte.

- Tratando-se de

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA 27a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. ALEGADA OFENSA DO QUE DISPÕE O ENUNCIADO 11, APROVADO PELA TURMA ESPECIAL DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL.

- As decisões dos órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça, as monocráticas inclusive, são decisões do Tribunal, não se prevendo sua subordinação hierárquica ao Órgão Especial desta Corte.

- Tratando-se de reclamação proposta em razão de enunciado aprovado pela Turma Especial da Subseção II de Direito Privado deste Tribunal, compete a esta processar e julgar o presente feito, nos termos do §1° do art. 988 do Código de processo civil.

Não conhecimento da reclamação, decidindo-se pela redistribuição dos autos.